Tribunal: TJDFT
Processo: 0000972-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração defensivos na Apelação Criminal. Crime de tráfico de drogas. Alegação de vícios no decisum embargado (omissão e obscuridade). Rejeição. Pretensão de rejulgamento da causa. Inadequação da via eleita. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.